Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-14.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019951-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL BULGAKOV KLOCK RODRIGUES - CPF: 098.964.809-58 (ADVOGADO), NAYDE PEREIRA DOMINGOS - CPF: 385.553.441-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ANDREA BULGAKOV KLOCK - CPF: 017.604.469-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - SUPOSTO DANO AMBIENTAL DATADO DE 2018/2020 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA
INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA
.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, embora a data do suposto dano (2018/2020), por si só, não impeça a tutela de urgência, se na origem não é demonstrada a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido, ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio pela Agravante, a manutenção da indisponibilidade de bens retrataria medida excessiva e de desmedido rigor, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora
inverso,
que só se justifica após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
por
NAYDE PEREIRA DOMINGOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1001755-30.2022.8.11.0021 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foi deferida a tutela de urgência requerida, impondo uma série de medidas inibitórias em desfavor da ora Agravante, dentre as quais, a indisponibilidade de seus bens (
vide
id. 145682176 - pp. 143/147).

Em suas razões (id. 145682170), a Agravante sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório objetivado pelo Ministério Público a título de danos ambientais materiais é de R$ 892.487,05, enquanto o valor do imóvel rural indisponibilizado importa em R$ 1.400.000,00, ou seja, quase o dobro do montante solicitado como indenização, o que demonstra a desproporcionalidade da medida deferida e seu caráter punitivo, quando seria suficiente apenas registrar a ação na matrícula do referido imóvel.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com a baixa das indisponibilidades dos seus bens, com exceção do imóvel indicado nos autos pela Agravante.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (id. 149452153).

Sem contrarrazões
(id. 158019169).

Recurso dispensado do preparo (id. 150158654) e tempestivo, eis que se extrai dos autos de origem que a Agravante peticionou manifestando ciência da decisão agravada em 10/11/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1001755-30.2022.8.11.0021), quando já havia interposto o presente recurso em 30/09/2022 (id. 145682170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 158944678).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
por
NAYDE PEREIRA DOMINGOS
contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1001755-30.2022.8.11.0021 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foi deferida tutela de urgência por este requerida, impondo uma série de medidas inibitórias em desfavor da ora Agravante, dentre as quais, a indisponibilidade de seus bens (
vide
id. 145682176 - pp. 143 a 147).

Colhe-se dos autos originários que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
NAYDE PEREIRA DOMINGOS
o Auto de Infração n.º 210431060, em 10/05/2021, atuando-a por desmatamento ilegal, a corte raso, no imóvel rural denominado
“
Fazenda Referência III
”
, situado no Município de Nova Nazaré, na proporção de 172,59 hectares de vegetação nativa/tipologia cerrado, no bioma Cerrado, em área de reserva especial praticada no período compreendido entre 2018 a 2020.

Ainda, decorrente daquela autuação, a SEMA/MT aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.º 21044669) (
Cf.
id. 145682176 - p. 45).

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.º 1001755-30.2022.8.11.0021, com vistas à responsabilização civil da ora Agravante por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor da Parte Requerida:

“3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 892.487,05 (oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento parcial.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza assecuratória merece parcial acolhimento por este Juízo, tendo em vista a comprovação, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. (...)

Feitas estas considerações, em relação à probabilidade do direito, em sede de cognição sumária restou demonstrado pelo requerente o alegado desmatamento ilegal à corte raso em 172,5900 hectares de vegetação nativa (cerrado) em área especial de preservação praticada no período entre os anos de 2017 a 2020, a qual, a referida área foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 20144669, lavrado em 10/05/2021.

Tais elementos concretos também exsurge do Relatório Técnico n.

387/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 o qual indica, aparentemente, que a área em questão pertence ao requerido (Id n. 89471220 e 89471221).

(...)

Sendo assim, este Juízo entende que razão assiste ao requerente quanto ao pedido cautelar de indisponibilidade dos bens do requerido
.
Tal providência visa assegurar a reparação dos graves danos ambientais ocorrido no imóvel de propriedade da parte ré, caso seja demonstrada, em sede de cognição exauriente, a existência do dano ambiental, como meio de garantir o ressarcimento de eventual dano ambiental
.

(...)

1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo DEFERE parcialmente o pedido de tutela de urgência no sentido determinar que a ré cumpra as seguintes determinações:

(...)

2 – Ademais,
para assegurar eventual ressarcimento de dano ambiental, DETERMINA-SE a indisponibilidade de bens da requerida NAYDE PEREIRA DOMINGOS
(CPF: 385.553.441-15),

com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, devendo ser adotadas as seguintes medidas assecuratórias:

a)
DETERMINA-SE o bloqueio nas contas bancárias do requerido na quantia de R$ 892.487,05
(oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), utilizando-se, para tanto, do sistema “SISBAJUD”;

b) Sendo infrutífera a diligência determinada no item “a”, PROCEDA-SE a busca de veículos em nome do requerido e, em caso positivo, DETERMINA-SE a restrição judicial utilizando o sistema RENAJUD;

c) OFICIE-SE a ANOREG solicitando que seja informado se existem imóveis registrados em nome do requerido, bem como apresente informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos para fins de averbação da indisponibilidade do bem imóvel até acima mencionado;

d) Sendo infrutífera as diligências acima, EXPEÇA-SE oficio ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA com a finalidade de informar a quantidade de animais registrados em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade até o limite do montante decretado como indisponível;”
(
vide
id. 145682176 - pp. 143 a 147; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que determinou inclusive a indisponibilidade de bens da Agravante,
com exceção do imóvel por ela indicado nos autos da ACP.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores,
constato que a pretensão da Agravante merece guarida
, por entender que,
a priori
, não se justifica persistir na
implementação de medidas inibitórias em seu desfavor, notadamente a a
plicação da severa indisponibilidade de bens até a soma de R$ 892.487,05 (oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, considerando que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional e, na hipótese versanda, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar relativa ao decreto de indisponibilidade de bens da parte demandada.

Conforme ressai dos autos da Ação Civil Pública, os Autos de Infração n.º
210431060, de 10/05/2021,
remontam ao
período compreendido entre 2018 a 2020
, não havendo, após esse interregno, indícios de que a Parte Agravante continuasse infringindo normas ambientais, sobretudo ao se considerar que já houve o embargo da área, estando no momento interditada para a realização de quaisquer atividades.

É fato que a data do suposto dano (2018-2020), por si só, não impede a tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso - também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a necessidade da manutenção da medida.

Ademais, consigna-se, por oportuno, que não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio pela Parte Agravante ou da sua efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução, sendo assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou igualmente comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.).

Destaca-se, nesse ponto, que nesta fase sumária, a
s medidas inibitórias vindicadas pelo Agravado
se traduziriam em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo,
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante.

Logo, prudente e seguro se revela o aguardo da regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto à

indisponibilidade de bens
s
olicitada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que se fazem demonstrados de forma suficiente os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto presentes os requisitos da
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da Agravante
, devendo assim ser reformada a
decisão agravada,
conforme fundamentos ora expendidos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
, para o fim de revogar as medidas de
indisponibilidade que recaem sobre os bens móveis e imóveis da Agravante
NAYDE PEREIRA DOMINGOS
, com exceção do imóvel por ela indicado nos autos da ACP, cabendo ao
juízo de origem proceder as devidas baixas e comunicações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023